Tribunal: STM
Processo: 7000771-65.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL.

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. OFENSA AO BEM JURÍDICO

TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BENS TUTELADOS.

PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. CRUELDADE DA PENA.

DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. TRANSGRESSÃO

DISCIPLINAR. INADEQUAÇÃO. REJEITADAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVISÃO LEGAL.

RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADEQUADOS.

LEI Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO

CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DO MPM.

CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE. CONDUTA

ÚNICA. EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVANTE. TORPEZA. AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS.

CONCESSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO.

DECISÃO POR MAIORIA.

1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em relação à

posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente relação

perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por ineficácia

absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas quantidades.

2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando

também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,

instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato,

cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou

seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.

3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a entorpecentes, a

incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não alcançam a amplitude

verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas. A sanção prevista

no preceito secundário do art. 290 do CPM prevalece em relação à Lei Civil de Entorpecentes.

4. O art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela CF/88, razão pela qual descabe o

argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade da pessoa humana.

5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, tampouco

revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.

6. A questão da droga em recinto castrense reside na qualidade da relação jurídica entre o

portador da substância ilícita e a instituição castrense, no instante em que flagrado com a posse

da droga em área sob a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de droga

apreendida.

7. Descabe a desclassificação do crime do art. 290 do CPM para outros delitos similares com base

no Direito Comparado, prevalecendo o Princípio da Especialidade. Pela mesma razão, não se

admite a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e a desclassificação para transgressão

disciplinar.

8. Na dosimetria da pena, o julgador pode considerar a confissão como prova de acordo com o

seu livre convencimento motivado, na forma prevista no CPPM.

9. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal,

conforme a Súmula nº 231 do STJ.

10. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,

considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com

o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão,

tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas

privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes.

11. Para fins de prequestionamento, o art. 290 do CPM não macula os Princípios da Dignidade da

Pessoa Humana, do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como não

caracteriza ofensa à previsão constitucional de proibição de penas cruéis e de substituição por

penas alternativas.

12. O crime continuado implica a repetição de condutas ilícitas em condições semelhantes de

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhante, mas não em um contexto único. Nessa

hipótese, não há concurso de crimes.

13. À luz do Princípio da Proporcionalidade, o agente que adentra no quartel, portando a droga

para repassá-la a outrem, merece a exacerbação da pena-base.

14. A agravante relativa à torpeza não pode ser presumida, necessitando de inequívoca prova

para que seja aplicada.

15. O pleito para revogação de concessão de sursis deve ser fundamentado, sendo insuficiente

argumentar, genericamente, a inadequação aos requisitos objetivos do art. 84 do CPM.

16. Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM

provido parcialmente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000771-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN, BRUNO
DA SILVA VENANCIO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN, BRUNO DA
SILVA VENANCIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, e, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação de ambos
os réus prolatada na Sentença, reformar tão somente a pena imposta ao ex-Sd
BRUNO DA SILVA VENANCIO, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete)
dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, sustentando-se
todos os demais aspectos do dispositivo da Decisão atacada, nos termos do voto
do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, e mantinham a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000771-65.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN e BRUNO DA SILVA VENÂNCIO.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN e BRUNO DA SILVA
VENÂNCIO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. OFENSA
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
BENS TUTELADOS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
CRUELDADE DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INADEQUAÇÃO. REJEITADAS. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. PREVISÃO LEGAL. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA
PENA. CRITÉRIOS ADEQUADOS. LEI Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DA
DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DO MPM. CONCURSO DE CRIMES. CRIME
CONTINUADO. PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE. CONDUTA ÚNICA. EXACERBAÇÃO DA
REPRIMENDA. AGRAVANTE. TORPEZA. AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS. CONCESSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível,
por ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em
pequenas quantidades.
2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de
Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de
crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade
de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a
entorpecentes, a incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não
alcançam a amplitude verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às
Forças Armadas. A sanção prevista no preceito secundário do art. 290 do CPM prevalece
em relação à Lei Civil de Entorpecentes.
4. O art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela CF/88, razão pela qual descabe o
argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade da pessoa humana.
5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional,
tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade
/convencionalidade.
6. A questão da droga em recinto castrense reside na qualidade da relação jurídica entre
o portador da substância ilícita e a instituição castrense, no instante em que flagrado com
a posse da droga em área sob a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de
droga apreendida.
7. Descabe a desclassificação do crime do art. 290 do CPM para outros delitos similares
com base no Direito Comparado, prevalecendo o Princípio da Especialidade. Pela mesma
razão, não se admite a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e a desclassificação
para transgressão disciplinar.
8. Na dosimetria da pena, o julgador pode considerar a confissão como prova de acordo
com o seu livre convencimento motivado, na forma prevista no CPPM.
9. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo
legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
10. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma
razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a
substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes.
11. Para fins de prequestionamento, o art. 290 do CPM não macula os Princípios da
Dignidade da Pessoa Humana, do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório, bem como não caracteriza ofensa à previsão constitucional de proibição de
penas cruéis e de substituição por penas alternativas.
12.O crime continuado implica a repetição de condutas ilícitas em condições
semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhante, mas não em um
contexto único. Nessa hipótese, não há concurso de crimes.
13. À luz do Princípio da Proporcionalidade, o agente que adentra no quartel, portando a
droga para repassá-la a outrem, merece a exacerbação da pena-base.
14. A agravante relativa à torpeza não pode ser presumida, necessitando de inequívoca
prova para que seja aplicada.
15. O pleito para revogação de concessão de sursis deve ser fundamentado, sendo
insuficiente argumentar, genericamente, a inadequação aos requisitos objetivos do art. 84
do CPM.
16. Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do
MPM provido parcialmente. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Defensoria Pública da União e, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo Ministerial para,
mantendo a condenação de ambos os réus prolatada na Sentença, reformar tão somente a pena imposta ao
ex-Sd BRUNO DA SILVA VENANCIO, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, sustentando-se todos os demais aspectos do dispositivo da
Decisão atacada.

Brasília-DF, 12 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria
Pública da União (DPU), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Aud da
3ª CJM, que condenou os ex-Soldados BRUNO DA SILVA VENANCIO e IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN à
pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, concedendo-
lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Os ex-Sds VENANCIO, WOLLMANN e SCHMIDT foram presos no dia 3.10.2018, conforme se verifica no
Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000075-77.2018.7.03.0303, por condutas diversas relacionadas a
entorpecentes no quartel.
Os dois primeiros, por estarem portando substância entorpecente em suas fardas, no interior do 29º
Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB), em Santa Maria-RS. O terceiro, por ter apresentado substância
entorpecente ao 2º Ten VALIM, encontrada, segundo afirmou, em um armário que dividia com o Sd Wollman
no 29º BIB (Processo Relacionado: APF nº 7000075-77.2018.7.03.0303, evento 1, doc. 2, fls. 5/18).
A audiência de custódia realizou-se no dia 4.10.2018. Naquela ocasião, o APF foi homologado e a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
prisão dos ex-Sds VENANCIO e WOLLMANN foi convertida em prisão preventiva, com fundamento no artigo
255, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ao ex-Sd SCHMIDT, foi concedida
liberdade provisória (Processo Relacionado: APF nº 7000075-77.2018.7.03.0303, evento 20, doc -ATA1).
O MPM, em 11.10.2018, ofereceu denúncia em desfavor de somente dois dos então flagranteados
(WOLLMANN e VENANCIO), como incursos no art. 290 do CPM, tendo sido organizada em fatos sequenciais,
para melhor compreensão (Processo Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 1, doc -
DENUNCIA1).
A peça inicial acusatória foi recebida em 15.10.2018 (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 1, doc _REC_DENUNCIA2).
Os fatos foram narrados pelo MPM da seguinte maneira:

" (...)
1º FATO
O militar IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN praticou o 1º fato delituoso constante da inquisa
epigrafada, fato este que se passa a narrar (evento 1- docs. 1 e 2, Auto de Prisão em
Flagrante Delito, fls. 1-27).
No dia 3 de outubro de 2018, por volta das 11 (onze) horas, no 29º Batalhão de
Infantaria Blindado, organização militar sediada em Santa Maria/RS, chegou ao
conhecimento do 3º Sargento Henrique Marques que o Sd. Igor de Oliveira Wollmann
estaria na posse de substância entorpecente dentro da Companhia, motivo pelo qual foi
determinada pelos Comandantes de Pelotão e os Comandantes de Grupo a realização de
uma revista pessoal em alguns militares.
Em atenção à ordem, o 3º Sargento Bruno Lazzarotto Martins e o 3º Sargento Daisson
Barrozo de Moraes deslocaram-se até o alojamento dos soldados, ocasião em que, após
avistarem o Sd. Wollmann no box do banheiro, o conduziram até o seu armário e iniciaram
a revista em seus pertences pessoais, encontrando dentro do bolso do braço da gandola
desse militar, um saco plástico, contendo 3 (três) "buchas", com massa total bruta de
3,69g (três gramas e sessenta e nove centigramas) de substância aparentemente ilícita, de
cor esverdeada, que aparentava ser "maconha", conforme Termo de Apreensão (evento 1-
documento 2, fls. 21-22).
Na sequência, o Sd. Wollmann foi conduzido até ao Posto de Comando, onde o Capitão
Roberto Martins Fernandes indagou-lhe acerca da posse, origem e o destino do material
encontrado, tendo o denunciado respondido que a substância apreendida era maconha e
que a adquiriu, na manhã do dia 2 de outubro de 2018, do Sd. Bruno da Silva Venâncio, o
qual lhe entregou a droga dentro de um pote de fermento Royal. Noticiou, ainda que, por
volta das 22h15min do dia 2 de outubro de 2018, retirou a droga de dentro do pote e a
guardou no bolso do braço de sua gandola, deixando o pote no armário ao lado e foi para o
serviço de plantão da guarda ao quartel (evento 1- doc. 2, fls. 15-16).
A substância, como mencionado, foi apreendida no bolso do braço da gandola do Sd.
Wollmann, conforme Termo de Apreensão - Fato nº 1 (evento 1- doc. 2, fls. 21-22) e
encaminhada para exame, tendo o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 309/2018 - Exame
Preliminar de Constatação, realizado pela Polícia Federal, confirmado a quantidade e a
natureza entorpecente (evento 1- doc. 3, Laudo nº 309/2018, fls. 40-41), o que resultou em
prisão em flagrante do autor do fato Sd. Igor de Oliveira Wollmann.

2º FATO:
O militar BRUNO DA SILVA VENÂNCIO praticou o 2º fato delituoso constante da inquisa
epigrafada, fato este que se passa a narrar.
Nesse mesmo dia, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, logo após o Sd. Igor de
Oliveira Wollmann ter sido flagrado com a substância entorpecente e comunicado que a
droga foi adquirida do Sd. Venâncio, o Capitão Roberto Martins Fernandes determinou que
o 3º Sargento Bruno Lazzarotto Martins e o 3º Sargento Daisson Barrozo de Moraes
realizassem revista pessoal no referido, ocasião em que encontraram no bolso da calça do
Sd. Venâncio um saco plástico, contendo 1 (uma) "bucha", com massa total bruta de 1,02g
(um grama e dois centigramas) de substância aparentemente ilícita, de cor esverdeada,
que aparentava ser "maconha", conforme Termo de Apreensão (evento 1- documento 2,
fls. 23-24).
Indagado acerca dos fatos, o Sd. Venâncio afirmou ao 3º Sargento Bruno Lazzarotto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
Martins e ao 3º Sargento Daisson Barrozo de Moraes que a droga apreendida era de sua
propriedade, admitindo que se tratava de maconha e que, ao sair do serviço de guarda ao
quartel, no dia 3 de outubro de 2018, esqueceu que havia guardado a droga no bolso da
calça. Nessa oportunidade, noticiou que ingressou com a droga no aquartelamento no dia 2
de outubro de 2018, confirmando que, na manhã desse dia, forneceu maconha para o Sd
Wollmann.
A substância foi apreendida no bolso da calça do Sd. Venâncio, conforme Termo de
Apreensão - Fato nº 2 (evento 1- doc. 2, fl. 23) e encaminhada para exame, ocasião em
que o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 310/2018 - Exame Preliminar de Constatação,
realizado pela Polícia Federal, confirmou a quantidade e a qualidade da natureza
entorpecente (evento 1- doc. 3, Laudo nº 310/2018, fls. 42-43), o que resultou em prisão
em flagrante do autor do fato Sd. Bruno da Silva Venâncio.

3º FATO:
O militar IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN praticou o 3º fato delituoso constante da inquisa
epigrafada, fato este que se passa a narrar.
No dia 3 de outubro de 2018, no interior do 29º Batalhão de Infantaria Blindado,
organização militar sediada em Santa Maria/RS, o 2º Ten. Valim informou ao Capitão
Roberto Martins Fernandes que, por volta das 12h30min, o Sd. Henrique Schmidt o
procurou com o fim de noticiar que encontrou no interior do armário, que dividia com o Sd.
Wollmann para guardar materiais militares, 1 (um) pote de fermento Royal com "guimba"
de "maconha".
Diante da informação recebida, o 2º Ten. Valim, em companhia do Ten. Rafael Furlan,
deslocaram-se até ao armário apontado, momento em que encontraram a referida droga
dentro do porte de fermento Royal, no interior desse móvel, conforme Termo de Apreensão
(evento 1, documento 2, fls. 25-26).
Ato contínuo, indagado pelo Capitão Roberto Martins Fernandes sobre a posse, origem e
destino da droga encontrada no armário, o Sd. Schmidt afirmou que dita droga não lhe
pertencia, afirmação esta que foi devidamente corroborada pelo Sd. Wollmann, o qual
confessou que a droga encontrada guardada dentro do pote de fermento Royal, no interior
do armário que compartilhava com o Sd Henrique Schimidt, era de sua propriedade,
salientando que dito militar não tinha conhecimento que a "maconha" se encontrava
escondida nesse lugar.
A substância ilícita com massa total de 0,24 (vinte e quatro centigramas) foi apreendida,
conforme Termo de Apreensão - Fato nº 3 (evento 1- doc. 2, fls. 23-24) e encaminhada
para exame, ocasião em que o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 311/2018 - Exame
Preliminar de Constatação, realizado pela Polícia Federal, confirmou a quantidade e a
qualidade da natureza entorpecente (evento 1- doc. 3, Laudo nº 311/2018, fls. 44-45), o
que resultou em prisão em flagrante do Sd. Igor Wolmann e do Sd. Schimidt.

4º FATO:
O militar BRUNO DA SILVA VENÂNCIO praticou o 4º fato delituoso constante da inquisa
epigrafada, fato este que se passa a narrar.
Na manhã do dia 2 de outubro de 2018, no 29º Batalhão de Infantaria Blindado,
organização militar sediada em Santa Maria/RS, o Sd. Bruno da Silva Venâncio vendeu, pelo
valor de R$ 70,00 (setenta) reais, ao Sd. Igor de Oliveira Wollmann, as seguintes
substâncias entorpecentes, a saber: 3 (três) "buchas", com massa total bruta de 3,69g
(três gramas e sessenta e nove centigramas), as quais estavam dentro do bolso do braço
da gandola desse militar e 1 (uma) "bucha", com massa total bruta de 1,02g (um grama e
dois centigramas), que se encontrava em depósito no interior do armário pessoal do
denunciado Igor de Oliveira Wollmann, substâncias estas aparentemente ilícitas, de cor
esverdeada, que aparentavam tratar-se de "maconha".
A negociação das substâncias ilícitas realizada entre os Sd. Bruno da Silva Venâncio e
Sd. Igor de Oliveira Wollmann somente foi descoberta em razão de que, após os
denunciados terem sido presos em flagrante, surgiram boatos no Pelotão de que o Sd.
Wollmann havia adquirido a droga daquele militar.
Assim, em face desses boatos, no mesmo dia em que foi flagrado com a maconha, por
volta das 13h30min, o Sd. Venâncio, novamente, foi inquirido, ocasião em que confessou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
que, na manhã do dia 2 de outubro de 2018, vendeu drogas para o Sd. Wollmann,
recebendo R$ 70,00 (setenta) reais, sendo que R$ 50,00 (cinquenta) reais era para a
compra de "pó" e R$ 20,00 (vinte) reais para "maconha".
Nada obstante, não se tenha obtido êxito em encontrar a mencionada cocaína, verifica-
se que as substâncias ilícitas (maconha) vendidas pelo denunciado Venâncio ao Sd.
Wollmann foram devidamente periciadas, conforme atestam os já mencionados Laudo de
Perícia Criminal Federal nºs 309/2018 - Exame Preliminar de Constatação (evento 1- doc. 3)
e Laudo de Perícia Criminal Federal nº 311/2018 - Exame Preliminar de Constatação
(evento 1- documento 3, fls. 44-45).
Ante ao exposto, evidencia-se que o denunciado Sd. Igor de Oliveira Wollmann, em
relação ao 1º Fato, guardava substância entorpecente, dentro do bolso do braço da sua
gandola e, em relação ao 3º Fato, tinha em depósito substância entorpecente, dentro de
um pote de fermento Royal, no interior do armário, condutas estas praticadas em lugar
sujeito à Administração Militar, o que permite tê-las, objetiva e subjetivamente, como
típicas, ilícitas e reprováveis, encontrando subsunção no art. 290, caput, c/c o §1, inciso II,
e na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar.
Modo igual, em face do exposto, evidencia-se que o denunciado Bruno da Silva Venâncio,
em relação ao 2º Fato, trazia consigo substância entorpecente e, em relação ao 4º Fato,
vendia substância entorpecente, condutas estas praticadas em lugar sujeito à
Administração Militar, o que permite tê-las, objetiva e subjetivamente, como típicas, ilícitas
e reprováveis, encontrando subsunção no art. 290, caput, c/c o §1, inciso II, na forma do
artigo 80, ambos do Código Penal Militar (...)".

Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais dos Flagranteados (Processo Relacionado:
APF nº 7000075-77.2018.7.03.0303, evento 1, doc. 2, fls. 2/4);
- Ata de Audiência de Custódia (Processo Relacionado: APF nº 7000075-77.2018.7.03.0303, evento
20, doc -ATA1);
- Termos de Apreensão (Processo Relacionado: APF nº 7000075-77.2018.7.03.0303, evento 1, doc 2,
fls. 19/24);
- 3 (três) Laudos de Perícia Criminal feitos pela Polícia Federal, referentes ao material apreendido, os
quais confirmam que a substância era maconha, com presença de THC (Processo Relacionado: APM nº
7000089-61.2018.7.03.0303, evento 83, docs. -LAU3, -LAU4 e -LAU5); e
- Mandados de Citação cumpridos e respectiva Certidão (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 28, docs. -MANDCITACAO1, -MANDCITACAO2 e -CERT3).
As testemunhas de acusação foram inquiridas em 5.11.2018 (Processo Relacionado: APM nº
7000089-61.2018.7.03.0303, evento 72, doc. -ATA1).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr. Vitor de Luca, da 3ª Auditoria 3ª CJM, chamou o feito à
ordem.
Considerando que os réus foram licenciados ex offício das fileiras do Exército, por término de tempo
de serviço, em 20.2.2019 (Processo Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 148, doc -
OFIC1), o Magistrado supracitado deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ
Ex), passando a atuar, destarte, de forma monocrática, interpretando a Lei nº 8.457/90, em especial o art.
30, inciso I-B, com a redação dada pela Lei nº 13.774/18, em sua particular ótica (Processo Relacionado:
APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 157, doc. -DESP1).
Irresignado, o MPM ofereceu exceção de incompetência (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 164, doc. -PET1). O pleito foi rejeitado pelo Magistrado (Processo Relacionado:
APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 172, doc. -DEC1).
Ainda inconformado, o MPM interpôs recurso inominado. Em suas Razões requereu, preliminarmente,
o reconhecimento de Incompetência do Juiz Federal da JMU para, monocraticamente, processar e julgar os
Réus ex-militares. No mérito, pleiteou o provimento "para reconhecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça para seguir processando os réus, até final sentença, anulando-se, por consequência,
todos os atos praticados pelo Juízo monocrático" (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 175, docs. -PET1 e -REC2).
O recurso inominado foi recebido com efeito suspensivo, seguindo o rito do RSE (Processo Relacionado:
APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 177, doc. -DEC1) e foi autuado no STM sob nº 7000462-
78.2019.7.00.0000, Rel Min Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Após regular trâmite, em 1.7.2019, o STM julgou o recurso e deu provimento ao MPM, por maioria, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
modo a reestabelecer a competência do CPJ Ex (Processo Relacionado: RSE nº 7000462-78.2019.7.00.0000,
evento 23, doc.-1EXTRATOATA).
Contra o Acórdão decorrente do julgamento supracitado, foram opostos Embargos Infringentes pela
DPU, autuados sob o nº 7000975-46.2019.7.00.0000.
Em 2.9.2019, julguei monocraticamente, na qualidade de Relator, os Embargos supracitados,
rejeitando-os com fundamento no art. 12, inciso V-A, do RISTM, c/c a tese firmada no IRDR nº 7000425-
51.2019.00.0000, mantendo incólume o Acórdão atacado (Processo Relacionado: EMBINF nº 7000975-
46.2019.7.00.0000, evento 13, doc.-1DECMONO).
A DPU interpôs Recurso Extraordinário (REx) contra esse julgado (Processo Relacionado: EMBINF nº
7000975-46.2019.7.00.0000, evento 22, doc.-1RECEXTRA). O REx foi autuado no STM sob o nº 7001247-
40.2019.7.00.0000.
Em decisão do Exmo. Sr. Presidente do STM, datada 9.12.2019, o REx foi inadmitido e teve seu
seguimento negado para o STF, com fundamento no art. 1.030, inciso i, alínea "a" e inciso V, do Código de
Processo Civil (CPC) (Processo Relacionado: REx nº 7001247-40.2019.7.00.0000, evento 8, doc.-1DEC).
A decisão transitou em julgado em 6.3.2020 (Processo Relacionado: REx nº 7001247-40.2019.7.00.0000,
evento 18, doc.-1CERT_TRANS_JULG).
Por conseguinte, estando restabelecida a competência do CPJ Ex para prosseguir no julgamento da
APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, em 9.3.2020, a Juíza Federal Substituta da 3ª Aud/3ª CJM, Dra. Patricia
Silva Gadelha, deu vista ao MPM, pelo prazo de 08 (oito) dias, para ratificar ou apresentar novas alegações
escritas, nos exatos termos do artigo 428 do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 200, doc. -DESP1).
O MPM restou silente, pois já tinha apresentado alegações escritas anteriormente, nas quais analisou
os fatos narrados na Denúncia em cotejo com a prova produzida nos autos. Concluiu pela certeza da
caracterização de autoria, materialidade e culpabilidade dos réus, razão pela qual requereu a condenação.
(Processo Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 180, doc. -ALEGAÇÕES1).
Após, deu vista à DPU, com prazo em dobro, consoante à previsão do artigo 44 da Lei Complementar
nº 80/94.
Em alegações escritas, a DPU requereu, in litteris:

" (...) 1) A absolvição dos réus, nos termos da fundamentação:
1.1) pelos fatos não constituírem infração penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do
CPPM, por configurarem-se enquanto crime impossível.
1.2) pela ausência de perigo efetivo da lesão;
1.3) pela aplicação dos princípios da insignificância e proporcionalidade;
1.4) pelas circunstâncias do caso concreto.
2) Subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal,
com a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, inclusive se isso implicar
na fixação da pena aquém da mínima cominada ao tipo penal, bem como o afastamento da
continuidade delitiva na forma do art. 80, do CPM, de modo a considerar-se os fatos 1 e 3,
assim como os fatos 2 e 4, crimes únicos, com a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade. Requer-se ainda seja
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95.(...)"
(Processo Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 207, doc. -
ALEGAÇÕES1).

Em sessão de julgamento ocorrida em 19.8.2020, o MPM, em suas alegações orais, assinalou que os
elementos caracterizadores do crime estão presentes, não havendo qualquer elemento capaz de afastar a
ilicitude ou a culpabilidade dos agentes.
Destacou que não há que se falar em crime único, haja vista que houve continuidade delitiva nos atos
praticados pelos réus. Rechaçou as teses defensivas de aplicação do princípio da insignificância e de
desproporcionalidade da pena prevista para o tipo penal. Finalizou requerendo a condenação, nos
termos de suas alegações escritas.
A seu turno, a DPU ratificou suas alegações escritas e afirmou que não houve traficância, haja vista
que a aquisição do entorpecente fora conjunta.
Reiterou as teses de aplicação do Princípio da Insignificância e da Desproporcionalidade da pena
prevista para o crime do artigo 290 do CPM.
Prosseguiu afirmando que os elementos constantes dos autos não deixaram clara a dinâmica dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
fatos e que, havendo dúvidas sobre a sua existência, esta deveria beneficiar os Réus. Concluiu que houve
conduta única, até mesmo por razões de política criminal. Ao final, requereu a absolvição.
O CPJ Ex, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a acusação para:

" (...) I) CONDENAR o acusado IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN à pena definitiva de
um (01) ano, (01) um mês e (06) seis dias de reclusão, como incurso no artigo 290,
"caput", do Código Penal Militar, detraídos os dias de segregação cautelar, vencido o
Juiz Militar Cap Leão, que aplicava a pena base de um (01) ano e seis (06) meses de
reclusão, com atenuação de um quinto;
II) CONDENAR o acusado BRUNO DA SILVA VENÂNCIO à pena definitiva de um
(01) ano, (01) um mês e (06) seis dias de reclusão, como incurso no artigo 290,
"caput", do Código Penal Militar, detraídos os dias de segregação cautelar, vencido o
Juiz Militar Cap Leão, que aplicava a pena base de dois (02) anos de reclusão, com
atenuação de um quinto;
III) fixar o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de
liberdade aplicada aos acusados; IV) reconhecer aos acusados o direito de recorrer
em liberdade, bem como lhes conceder o benefício da suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos. (...)" (Processo
Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 233, doc. -SENT1 e
evento 1, doc. 1-SENT desta Apelação).

O MPM interpôs recurso de Apelação em 25.8.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 245, doc. -REC1 e evento 1, doc. 2-REC desta Apelação).
Em suas razões, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, basicamente, insurge-se contra o
fundamento da existência de conduta única no mesmo contexto fático, pleiteando a condenação por
concurso material.
Aduz ainda que as penas deverão ser majoradas, sendo que, em relação ao réu Venâncio, tendo em
vista a gravidade dos fatos por ele praticados (venda de substância entorpecente dentro do
aquartelamento), deve a pena base ser aumentada, reconhecendo-se a presença da agravante prevista no
art. 70 e não devendo ser concedido o sursis, por ser incompatível com os requisitos subjetivos previstos no
art. 84, inciso II, do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 263, doc. -
RAZAPELA1 e evento 1, doc. 6-RAZAPELA desta Apelação).
A DPU interpôs recurso de Apelação em 10.9.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, evento 253, doc. -APELAÇÃO1 e evento 1, doc. 4-REC desta Apelação).
Em suas razões, requer a reforma da Sentença prolatada, com a consequente absolvição dos Réus,
por suposto crime impossível devido à ineficácia absoluta do meio (quantidade ínfima), ausência de perigo
efetivo de lesão, Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade, da Crueldade da Pena e da Dignidade da
Pessoa Humana, inconvencionalidade do art. 290 do CPM, circunstâncias do caso concreto e atipicidade
penal com aplicação de sanção administrativa disciplinar.
Em caso de condenação, seja fixada a pena base no mínimo legal, e na segunda fase fique aquém do
limite mínimo de pena, em virtude das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea previstas no
art. 72, incisos I e III, alínea "d" do CPM, já reconhecidas na Sentença.
Requer ainda, subsidiariamente, a desclassificação do art. 290 do CPM para o art. 28 da Lei nº
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995. Por fim, que a eventual
condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art.
44 e §§ do CP comum, aplicável na espécie por analogia.
Apresentou prequestionamento expresso em relação aos arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, todos da Constituição Federal de 1988 (CF/88) (Processo Relacionado:
APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 267, doc. -RAZAPELA1 e evento 1, doc. 8-RAZAPELA desta
Apelação).
A DPU, em Contrarrazões, requer o improvimento do recurso ministerial, argumentando pela
existência de crime único, pela manutenção do sursis para os Réus e rechaçando o pedido de inclusão de
circunstância agravante na pena, ressalvando todos os pedidos feitos no seu recurso (Processo Relacionado:
APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 267, doc. -CONTRAZ2 e evento 1, doc. 7-CONTRAZ desta
Apelação).
O MPM, em Contrarrazões, requer que a condenação seja mantida, por estarem presentes autoria,
materialidade e culpabilidade, e rebate todos os argumentos defensivos apresentados nas razões de recurso
(Processo Relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, evento 274, doc. -REC1 e evento 1, doc. 9-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
CONTRAZ desta Apelação).).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo provimento ao apelo ministerial, na forma como
requerido, tendo, ao final, asseverado pelo aumento das penas e a negativa do sursis ao réu Venâncio, por
inobservância aos requisitos subjetivos assentes no art. 84, inciso II, do CPM (evento 7, doc. -PAREC_MP).
É o Relatório.

VOTO
As presentes Apelações do MPM e da DPU em favor dos réus, preenchem os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidas, processadas e julgadas.
Analisada a ocorrência e avaliadas as condutas dos corréus narradas nos autos, de antemão, ajuízo
que a Apelação defensiva não merece provimento e a pretensão Ministerial deve ser julgada parcialmente
procedente.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Recursos de Apelação, mediante os quais a DPU e o MPM insurgem-se em relação à
Sentença que condenou ambos os réus à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão,
como incursos no art. 290 do CPM (Evento 1, arquivo 1-SENT).
Os réus, à época militares, mantiveram a posse de entorpecentes nas dependências do 29º BIB
(Santa Maria - RS).
A Denúncia descreve 4 (quatro) fatos criminosos (Processo relacionado: APM nº 7000089-
61.2018.7.03.0303, Evento 1, arquivo -DENÚNCIA1):
- o réu ex-Sd Wollmann foi acusado de "guardar" (1º fato) e de "ter em depósito entorpecente" (3º
fato), confirmando que a droga lhe pertencia e que a havia adquirido do Sd Venâncio; e
- o réu ex-Sd Venâncio, ao qual foram imputadas as condutas de "trazer consigo" (2º fato) e de
"vender entorpecente" (4º fato), reconheceu que a droga encontrada lhe pertencia.
Todavia, Venâncio afirmou que não teria vendido substâncias ilícitas para Wollmann, mas, após
receber o seu dinheiro, comprou-a em local externo a OM e entregou-a ao corréu.
As versões dos réus demonstraram que as drogas apreendidas realmente lhes pertenciam.
A autoria e a materialidade ficaram bem caracterizadas, não sendo diretamente atacadas pela DPU.
Em suma, ambos os réus foram flagranteados na posse de entorpecentes em área sob a
administração militar, sendo que Venâncio forneceu os entorpecentes para Wollmann.
Para além, a cadeia de custódia foi atendida; os Laudos Periciais (preliminar e definitivo) atestaram a
presença de THC; o CPJEx da 3ª Aud / 3ª CJM condenou ambos os réus à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6
(seis) dias de reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU, em suas Razões Recursais, apresenta 9 (nove) argumentos sobre matéria de direito, os quais
serão analisados adiante.
O MPM, por sua vez, questiona o afastamento do concurso de crimes, afirmando que o quantum da
pena imposta foi ameno para ambos os Sentenciados.

2. DOS ARGUMENTOS DA DPU

2.1 Crime impossível: ineficácia absoluta do meio (quantidade ínfima de droga apreendida).

A DPU afirma que as pequenas quantidades de entorpecente apreendidas em três fatos descritos na
Denúncia seriam insuficientes para ofender a saúde pública, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina e a
eficiência das Forças Armadas. Na sua visão, os crimes seriam impossíveis, por ineficácia absoluta do meio,
nos moldes do art. 32 do CPM.
Razão não lhe assiste.
Os entorpecentes apreendidos não perfazem meios ineficazes.
A tese de crime impossível, calcada na quantidade da droga apreendida, não encontra qualquer
respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
Drogas como as apreendidas no presente processo são, sem qualquer dúvida, aptas a caracterizar o
ilícito em questão, independentemente da sua quantidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
Para haver crime impossível, o meio utilizado deve ser ineficaz ou o objeto ser impróprio, na
definição legal do art. 32 do CPM.
O exemplo clássico de crime impossível por meio ineficaz (tese da DPU) é a tentativa de homicídio,
por envenenamento, usando substância que não possua letalidade (em vez de colocar veneno na bebida da
vítima, o autor da conduta põe açúcar, por engano).
Pelo contrário, nos presentes autos, as drogas apreendidas no 29º BIB ferem a saúde pública, e,
de modo inaceitável, ofendem os alicerces da disciplina e da hierarquia, bastiões das Forças
Armadas.
Só por essa razão, o argumento mostra-se improcedente.
Para além, a droga apreendida está desacompanhada de qualquer laudo pericial que a atestasse
como meio ineficaz. Na via inversa da pretendida pela Defesa, ver-se-á que as substâncias possuem nítido
efeito lesivo.
Assim, o argumento improcede.

2.2 Ausência de perigo efetivo da lesão.

A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290 do CPM restringe-se à saúde
pública.
O argumento não merece acolhida.
O art. 290 do CPM, além de ter como bem jurídico tutelado diretamente a saúde pública, guarda em
seu escopo, de forma inafastável, a necessária manutenção da disciplina e da hierarquia, pilares básicos de
funcionamento das Forças Armadas.
Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, não há como compatibilizar
o trânsito de droga no ambiente militar.
O Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), da relatoria do Min Ayres Britto, trouxe lição precisa e
didática sobre o tema, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É
de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem
à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no
moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. (...). 7. Ordem denegada." (Grifos nossos) (Habeas Corpus nº 103.684/DF.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator Min. Dr. AYRES BRITO. Julgamento: 21.10.2010.
Publicação: 13.4.2011)

O posicionamento do STF firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à
saúde pública, alcançando também a hierarquia e a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de
Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, incluída a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
dos próprios réus, sem a necessidade, portanto, de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado.
Os réus, ao praticarem o delito no interior do 29º BIB, expuseram a perigo os integrantes e o
patrimônio militares, ultrapassando o risco socialmente tolerado.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente evidenciado.

2.3 Absolvição com base nos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.

A DPU requer a incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade para absolver os
réus.
Para tanto, colaciona pretéritos votos vencidos de Ministros do STF e do STM.
Razão não lhe assiste.
A própria DPU reconhece, no início do tópico, que a jurisprudência lhe é desfavorável.
No entanto, pondera que os precedentes seriam antigos, a composição das Cortes teria mudado e o
tema mereceria reinterpretação.
Ao contrário, cabe ao STM reafirmar sempre e com ênfase que a jurisprudência atual sobre o ponto
não merece qualquer reparo.
Os respeitáveis votos vencidos mencionados pela DPU não encontraram eco na atual colegialidade
dos respectivos Tribunais.
Há muito tempo sedimentou-se nos Tribunais que o Princípio da Insignificância não incide em crimes
de entorpecentes perpetrados em quartéis, em face da gravidade do delito e dos efeitos nefastos no meio
militar.
Esse entendimento está absolutamente sintonizado com a eficácia do Direito Castrense e conforme
os anseios da sociedade, a qual espera de suas Forças Armadas o essencial profissionalismo.
O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a mínima ofensividade
da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Constata-se a exigência necessária de simultaneidade dos requisitos arrolados pelo STF, dos quais
nenhum foi preenchido pelos réus, inexistindo, portanto, o menor espectro de incidência do Princípio da
Insignificância.
Na JMU, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a amplitude verificada na seara
comum.
A sua aplicação não pode resultar em impunidade ou estímulo à criminalidade, devendo ser
analisada com reservas, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas.
A jurisprudência do STM assim depura o tema:

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO
DESPROVIDO (...) Conforme entendimento sólido desta Corte e do STF, não se aplica o
princípio da insignificância aos delitos de entorpecentes cometidos no âmbito das
Organizações Militares (...) desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime". (Ap nº 217-
71.2015.7.01.0301/RJ. Rel Min Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento:
1º.8.2017. Publicação: 17.8.2017.)

Quanto ao Princípio da Proporcionalidade, a DPU utiliza trechos do Voto vencido do eminente Ministro
aposentado do STM, Dr. Carlos Alberto Marques Soares, que a imposição de pena ao jovem militar seria
desproporcional.
Com todo o respeito ao referido Magistrado, a sua solitária posição neste tema sempre foi vencida
pela maioria do Plenário.
Ademais, o Soldado Reservista de 1ª Categoria do Exército Brasileiro tem formação militar para
defender a sociedade de inimigos internos e externos, inclusive da criminalidade, se for necessário.
A juventude brasileira mobilizou-se pela maioridade civil aos dezoito anos, para acessar novos
direitos, mas também deveres. Não se confunde a menoridade relativa, a qual confere alguns benefícios ao
infrator, com a imaturidade.
O Soldado tem o seu caráter formado e, sendo um homem apto a lutar pelo seu País, missão da
maior magnitude, não pode se encolher sob o oportunista manto da imaturidade para desviar as atenções
de seu grave erro.
Portanto, a flexibilização da atual jurisprudência seria lastimável para os quartéis, pois a impunidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
do crime ensejaria o aumento da prática de ilícitos.

2.4 Crueldade da pena e dignidade da pessoa humana.

A Defesa enfatiza que o art. 290 do CPM teria pena cruel e ofensiva à dignidade da pessoa humana,
considerando o seu quantum previsto no preceito secundário do tipo penal e a existência de núcleos verbais
de diferentes intensidades previstos no mesmo artigo de lei, que igualariam a situação de um usuário a de
um traficante, por exemplo.
Equivoca-se a DPU.
Nada há de cruel na pena do art. 290 do CPM, pois penas desse jaez são aquelas de tortura,
tratamento desumano e degradante ou similares.
Os limites estabelecidos de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão revelam a preocupação do legislador
por justiça e proporcionalidade, sem quaisquer máculas aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do
Devido Processo Legal, mencionados pela DPU em suas Razões Recursais.
A diferenciação da gravidade das condutas do art. 290 do CPM se dá pelo julgador, na dosimetria da
pena, ao mensurar as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas previstas no art. 69 do mesmo Código.
Ou seja, há critério legal estabelecido e bem aceito pelas doutrinas e jurisprudência pátrias para a
questão.
Ademais, o art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela CF/88, razão pela qual descabe o
argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade da pessoa humana.
Por fim, ressalta-se que, para os traficantes de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 é inclusive mais
rigorosa, pois estabelece penas de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão em seu art. 33 (o que esvazia o
argumento apresentado), como se verifica:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (Grifo nosso.)

Dessa forma, afasta-se a tese que visava caracterizar a pena do art. 290 do CPM como cruel e
ofensiva à dignidade da pessoa humana, sem qualquer mácula aos dispositivos pertinentes da CF/88.

2.5 Perfil dos Acusados e suposta inconvencionalidade da norma.

A DPU menciona Artigo publicado na Revista daquela Instituição, sobre o perfil etário, econômico,
hierárquico e social dos criminosos do art. 290 do CPM.
Embora os dados sejam interessantes como pesquisa, não fornecem base suficiente para absolver os
réus.
Isso porque o ilícito do art. 290 do CPM merece severa punição de qualquer agente que venha a cometê-lo.
Inclusive, quanto mais alto o patamar hierárquico do agente, maior será a sua responsabilização.
O fato de que a maior parte dos agentes desse delito talvez componha determinada faixa
hierárquica, econômica, social ou etária, não confere salvo conduto para justificar a absolvição dos réus.
Some-se que essa tese não serve para afastar a incidência de qualquer tipo.
Sobre a suposta inconvencionalidade do delito do art. 290 do CPM, o argumento não prospera.
A respeito desse tema, o Tribunal tem remansosa jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. (...) NO MÉRITO, MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME (...).
O regramento especial contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição. Ademais, as Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não
possuírem status constitucional, não proíbem a criminalização da posse de droga
pelo usuário. Precedentes do STF (...).
Negado provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime".
(Apelação nº 136-40.2014.7.09.0009/MS. Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 18.4.2017. Publicação: 8.5.2017.) (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46

Não se trata de inconstitucionalidade, tampouco de inconvencionalidade, mas de especialidade do
Direito Penal Militar. As modificações no ordenamento jurídico pátrio, concernentes ao tráfico, porte e uso de
entorpecentes, não alteraram a singular Norma Penal Castrense.
Ademais, a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988 não desfrutam de
status constitucional. Embora versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento
jurídico pátrio afastaram-se da forma estipulada pelo art. 5º, § 3º, da Constituição Federal/88. Logo, não
foram aprovadas em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus
respectivos membros.
Desse modo, essas Convenções não revogaram o art. 290 do CPM e, muito menos, abalaram a sua
constitucionalidade ou a sua convencionalidade, rechaçando-se a tese defensiva de sua aplicação ao caso
em comento.
O mesmo vale para a Resolução nº S30/1 UNGASS (Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações
Unidas), que de nenhum modo serve como argumento para revogar o art. 290 do CPM.
Em que pese o esforço da combativa DPU, a tese não merece acolhimento.

2.6 Absolvição pelas circunstâncias do caso concreto.

De forma resumida, a DPU pugna pela absolvição, pois, segundo afirma, a quantidade de drogas
apreendidas era pequena, com características para uso próprio e não provocou repercussão e efeitos
negativos.
Todavia, esse não é o melhor entendimento.
Sobre a pequena quantidade de droga, dispensa-se aduzir outra explicação. No meio militar, esse
aspecto não ilide a caracterização do crime em questão.
A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
tampouco do tipo de droga apreendida.
O problema reside na qualidade da relação jurídica entre o portador da substância ilícita e a
instituição castrense à qual pertencia, no instante em que flagrado com a posse da droga em área sob a
Administração Militar.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar, que porta substância entorpecente
dentro de OM, encontra especial repressão no art. 290 do CPM, independentemente de a droga ter sido
adquirida para o uso do próprio agente portador.
Sobre a efetiva repercussão negativa, o crime classifica-se como de perigo abstrato e, portanto, não
exige qualquer resultado naturalístico.

2.7 Desclassificação do delito; Princípio da Proporcionalidade e o Direito Comparado.

Em suma, a DPU neste tópico, considera, em sua peculiar ótica, que o art. 290 do CPM tem preceito
secundário desproporcional à luz do Direito Comparado. Aduz que seria possível a desclassificação para
outros crimes, como, por exemplo: arts. 202 (embriaguez em serviço) e 291, parágrafo único, inciso I (casos
assimilados ao crime de receita ilegal), ambos do CPM.
Essa perspectiva defensiva não reflete a jurisprudência e a doutrina massivamente dominantes.
Repise-se que não há ofensa ao Princípio da Proporcionalidade. A sanção prevista no preceito
secundário do art. 290 do CPM é justa e proporcional, inclusive se comparada à Lei Civil de Entorpecentes.
A menção ao Direito Comparado também não ilide a condenação imposta em Primeira Instância.
A Defesa mencionou países nos quais o tratamento da questão seria atenuado. Entretanto, outros
impõem sanções ainda mais severas, inclusive até mesmo com a pena de morte.
Naturalmente que essa política criminal dependerá, também, do grau de criminalidade verificado em
cada território. No Brasil, há doutrinadores que, em face da situação caótica atinente ao tema, defendem a
elevação das reprimendas. Inclusive, no tocante ao seu preceito secundário, o art. 290 do CPM foi mais
brando, em alguns aspectos, do que a própria Lei nº 11.343/06.
Portanto, embora o Direito Comparado seja relevante ferramenta para o estudo, não se mostra apto
a alavancar absolvição dos réus.
Na Legislação Penal Castrense pátria, as condutas praticadas encontraram perfeita adequação no
tipo penal sancionador no qual os agentes foram denunciados.
Mesmo que se estivesse diante de conflito aparente de normas, o Princípio da Especialidade seria o
primeiro critério para dirimir a quaestio, prevalecendo o art. 290 do CPM sobre os outros dispositivos
mencionados.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
O mesmo raciocínio afasta a tese de desclassificação do delito para os crimes dos arts. 202
(embriaguez em serviço) e 291, parágrafo único, inciso I (casos assimilados ao crime de receita ilegal),
ambos do CPM.
Há tipo penal específico para a conduta praticada pelos réus, com perfeita subsunção, o que torna a
pretendida desclassificação carente de respaldo legal.

2.8 Atipicidade e Transgressão Disciplinar.

A DPU, ao mencionar o Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal, sustenta que, neste caso
concreto, as condutas poderiam ser resolvidas no âmbito meramente disciplinar.
O argumento não merece guarida.
Para os casos de entorpecentes em quartéis, a intervenção do Direito Penal Militar é absolutamente
necessária. A gravidade da lesão e os efeitos nefastos para a disciplina e a hierarquia atacam frontalmente
os valores da caserna, traindo a confiança que a sociedade brasileira lhes depositou.
Há norma específica no concerto do Direito Penal Militar para tais delitos. Por conseguinte, deverá
ser aplicada, nos rigores da lei.
Nessa base, o Princípio da Intervenção Mínima ou a desclassificação dos fatos para transgressão
disciplinar não encontra qualquer espectro de aplicação. A sociedade tem o direito constitucional de manter
a paz social, ainda que pela eficácia da prevenção especial.
A Defesa suscita o arquivamento da Denúncia pela suposta falta de seus requisitos - art. 397 do
CPPM. Entretanto, a referida Peça foi recebida em 15.10.2018, sem a interposição de qualquer Recurso pela
Defesa. Trata-se de dispositivo legal regente do início do procedimento ordinário, sendo totalmente
extemporâneo trazê-lo à tona em sede de Apelação.
A conduta de ambos os réus foi típica (formal e materialmente), antijurídica e culpável, rejeitando-se
o pedido da DPU.

2.9 Dosimetria da pena (fixação da pena-base no mínimo legal e fixação da pena aquém do mínimo
legal).

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a DPU requer a fixação da pena-base no
patamar mínimo. Segundo afirma, as circunstâncias do art. 69 do CPM são favoráveis aos réus.

2.9.1 Fixação da pena-base no mínimo legal.

A DPU argumenta que os critérios utilizados para o aumento da pena-base de ambos os réus foram
excessivos.
Examinando-se a Sentença, verifica-se que foram considerados, na primeira fase, a "gravidade do crime", a
"maior extensão do dano ou perigo de dano" (presença de cocaína e maconha) e o "modo de execução"
(negociação e entrega dentro do quartel).
Em suas Razões Recursais, a DPU pontua que a cocaína não foi apreendida, somente a maconha. Por
isso, na sua ótica, a fundamentação calcada na gravidade do crime, mencionando a cocaína, não poderia ter
sido utilizada, por falta de materialidade.
Razão não lhe assiste.
O réu Venâncio reconheceu, no seu interrogatório em Juízo, que, além da maconha, forneceu cocaína
para Wollmann; comprou, sob "encomenda", ambas as substâncias a pedido do corréu; e havia uma "boca"
perto de casa (Processo relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, Evento 137, Arquivo -VÍDEO3,
6m36s e 6m53s).
No CPPM, norma especial em relação ao CPP comum, o tratamento da confissão como prova, no
tocante aos presentes autos, consta nos arts. 297 e 309, transcritos a seguir:

Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais,
verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
Art. 309. A confissão é retratável e divisível, sem prejuízo do livre convencimento do juiz,
fundado no exame das provas em conjunto.

O livre convencimento motivado do julgador norteia-se pelo conjunto probatório dos autos.
Venâncio confessou, em Juízo, ter trazido cocaína para o quartel, quando a entregou com a maconha ao réu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
Wollmann, tudo mediante encomenda.
A prova foi produzida conforme o devido processo legal, na presença da DPU, sem qualquer
colidência entre as Defesas.
A própria Defensora Pública dos réus, no início do interrogatório de Wollmann, ratificou que inexistia
colidência (Processo relacionado: APM nº 7000089-61.2018.7.03.0303, Evento 137, Arquivo -VÍDEO1, 1m2s).
Assim, os próprios réus, inclusive pelo proceder de suas Defesas, assinalaram que também havia
cocaína na encomenda entregue por Venâncio a Wollmann. Provavelmente, não foi encontrada por ter sido
consumida ou bem ocultada.
Contudo, o depoimento de Venâncio mostrou-se coerente, razão pela qual não se pode descartá-lo
do contexto dos autos.
Sobre o tema da materialidade, frise-se que os réus não foram condenados pela posse de cocaína,
mas sim pela de maconha. A questão da cocaína apenas evidenciou o dolo intenso dos agentes, os quais,
denotando indiferença e insensibilidade, também confessaram a posse de cocaína dentro da OM.
Nesse foco, inexiste motivo para se retirar a exacerbação da pena feita na primeira fase da
dosimetria, estabelecida em 1/8 (um oitavo) para cada uma das 3 (três) circunstâncias desfavoráveis. Em
consequência, acresceu-se 3/8 (três oitavos) à pena mínima de 1 (um) ano, totalizando 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
A título de registro, pois a matéria não consta nas Razões Recursais da DPU, a Magistrada
sentenciante fundamentou, simultaneamente, a dosimetria da pena para ambos os réus. No seu
entendimento, as condutas não se diferenciaram quanto à gravidade e às circunstâncias fáticas, inexistindo
prejuízo.
Eventual nulidade só poderia ser declarada se houvesse efetivo prejuízo, à luz do que o art. 499 do
CPPM estabelece.
Esse proceder da Magistrada não influiu na apuração da verdade substancial, tampouco na Decisão
da causa, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada, conforme o prescrito no art. 502 do CPPM.
Ademais, o silêncio da parte interessada (DPU) acabou por sanar qualquer hipótese de alegação de
nulidade, como estabelece o art. 505 do CPPM.
A inércia da DPU prosseguiu nas Razões Recursais ora analisadas, momento que seria o propício para
questionar a suposta nulidade, em sintonia ao previsto no art. 504, alínea "b", do CPPM.
Inevitavelmente, a questão da referida alegação de nulidade, mesmo que existisse, está preclusa.
Como arremate, a jurisprudência do STF tem o mesmo entendimento, conforme se verifica no
seguinte precedente:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. (...) FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O
PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO
FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA. I - Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola
o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para
corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. (...) IV - Ordem
denegada." (HC nº 108.858, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
25.10.2011, Decisão por unanimidade) (Grifos nossos.)

Portanto, as circunstâncias judiciais, consideradas na primeira fase da dosimetria, estão mantidas.

2.9.2 Fixação da pena aquém do mínimo legal.

A DPU pleiteia que, caso o pedido anterior de abrandamento da pena-base for deferido, as
circunstâncias atenuantes sejam utilizadas para fixar a reprimenda aquém do mínimo legal.
O pedido não pode ser concedido.
Note-se que o abrandamento da pena-base foi rejeitado neste Voto, retirando o objeto do presente
requerimento.
Para além, a regra do art. 76 do CPM estabelece essa possibilidade somente na terceira fase da
dosimetria da pena, durante a análise das majorantes e das minorantes, e não na segunda fase, quando as
agravantes e as atenuantes são verificadas.
A Súmula nº 231 do STJ está no mesmo sentido, in verbis:

"SÚMULA 231

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".

Assim, a palavra "sempre" constante no art. 72 do CPM deve ser compreendida como parte da
segunda etapa da individualização da sanção, mas não da terceira, o que torna o argumento descabido.

2.10 Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e incidência dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

Entre os pedidos interpostos pela DPU, a desclassificação das condutas para o art. 28 da Lei de
Entorpecentes foi requerida.
Contudo, este Tribunal, após decisões reiteradas contrárias ao pleito, editou a Súmula nº 14, a qual veda tal
hipótese. O seu teor, no tocante ao art. 290 do CPM, continua válido, in verbis:

"SÚMULA 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União".

Logo, em razão da especialidade do Direito Penal Militar e do art. 290 do CPM, especificamente,
mesmo que consideradas as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17, a visionada desclassificação não
encontra base legal, conforme já fixado na Ap nº 7000388-58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria, julgada,
por unanimidade, em 7.2.2019 e publicada em 18.2.2019:

"(...) EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) ATIPICIDADE MATERIAL. LEI N°
11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
(...) DECISÃO UNÂNIME.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente -
independentemente da qualidade do agente -, quando praticado em área sob a
Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17,
a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a
Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)" (Grifos nossos).

Pelo mesmo Princípio da Especialidade, os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº 9.099/95,
não são cabíveis na JMU.
Aliás, a supracitada legislação penal extravagante contém dispositivo que exclui a JMU do seu
âmbito, conforme o art. 90-A:

Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

Portanto, a aplicação das referidas leis não encontra lastro neste caso concreto.

2.11 Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP
comum.

A DPU requer que, caso mantida a condenação, a pena privativa de liberdade seja substituída por
restritiva de direitos.
O pleito não merece acolhida.
No CPM, não há previsão de penas restritivas de direitos, como se verifica no rol do seu art. 55. Como
há previsão expressa das modalidades de sanções, a analogia torna-se descabida.
Ademais, a jurisprudência do STM veda tal possibilidade:

"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
(...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(...) De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, por ausência de previsão legal. Precedentes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 891-79, julgada em
21.5.2019, decisão unânime, Rel. Min. Dr Péricles Aurélio Lima de Queiroz).

Assim, rejeita-se o pleito.

2.12 Prequestionamento.

A DPU prequestiona, expressamente, os arts. 1º, inciso III; e 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d",
XLVII, alínea "e", LIV e LV, ambos da CF/88.
Inexiste qualquer ofensa nos autos aos dispositivos constitucionais supracitados!
A dignidade da pessoa humana foi sempre respeitada na condução do processo, bem como não é
maculada pela pena do art. 290 do CPM, como alegado pela DPU.
A previsão de penas de prestação social alternativa é remetida pelo texto constitucional para a lei,
de acordo com o seu art. 5º, inciso XLVI, alínea "d".
No caso dos crimes militares, a Lei é o CPM e este não amparou tal possibilidade. Portanto, o texto
constitucional não foi desrespeitado.
Como também explanado, a pena do art. 290 do CPM não é "cruel", devendo ser esta compreendida
como aquelas de tortura, tratamento desumano/degradante e similares.
Inexiste afronta ao art. 5º, inciso XLVII, alínea "e", da CF/88.
Por fim, durante todo o feito o devido processo legal foi observado, assim como garantidos o
contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não houve ofensa direta aos incisos LIV e LV do art. 5º da
CF/88.
Desse modo, considero prequestionados os dispositivos mencionados, sem constatar neles quaisquer
máculas.

2.13 Conclusão parcial do Recurso da DPU.

Após cuidadoso e detalhado exame das Razões Recursais da DPU, inexiste motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.

3. DOS ARGUMENTOS DO MPM

Nos limites do Recurso interposto pelo Parquet Castrense, cabe verificar os seguintes aspectos: 1)
a existência do concurso de crimes, na forma do art. 80 (crime continuado) do CPM e não de conduta única
entre os fatos descritos na Denúncia, levando-se ao consequente aumento das penas; 2) a dosimetria da
pena do réu Venâncio (primeira fase); e 3) a existência de agravante não considerada (motivo fútil ou
torpe) e o descabimento de sursis, ambos para o réu Venâncio.
Esses aspectos serão detidamente analisados adiante.

3.1 Do concurso de crimes

O MPM pleiteia o reconhecimento do crime continuado, na forma do art. 80 do CPM, para ambos os
corréus.

3.1.1 Concurso de crimes - réu Wollmann

Em relação a Wollmann, os 1º e 3º fatos contidos na Denúncia devem ser entendidos como
conduta única, por serem desdobramentos naturais e lógicos, assim como a Sentença estabeleceu.
Esse réu é acusado de "guardar" (em sua gandola) e "ter em depósito" (no seu armário) substâncias
entorpecentes, na mesma data, em curto espaço de tempo (manhã/tarde).
Após encomendar drogas com o corréu Venâncio, Wollmann recebeu o pedido em pote de fermento.
Abriu e dividiu o conteúdo, guardando uma parte no bolso do braço da sua gandola (três buchas de
maconha) que estava no interior do seu armário individual. A outra pôs no armário que dividia com o Sd
Schmidt, acondicionada no mesmo recipiente original (uma guimba de cigarro de maconha).
No interrogatório em Juízo, Wollmann reconheceu que a maconha, encontrada em sua gandola, lhe
pertencia. Todavia, negou que fosse o dono da droga no interior do pote de fermento, pois pertenceria ao
corréu Venâncio.
Essa negativa não merece a menor credibilidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
Se não fosse o dono, o que a droga estaria fazendo no seu armário, acondicionada em um pote? Se
ele tinha comprado o pote com drogas para o corréu, por qual motivo guardaria consigo material ilícito que
não lhe pertencia?
Nesse cenário, ambos os entorpecentes apreendidos, que foram descritos nos 1º e 3º fatos da
Denúncia, lhes pertenciam.
Contudo, o tipo penal do art. 290 do CPM contém vários núcleos verbais. Parte da doutrina classifica-
os como crimes plurinucleares.
No mesmo contexto e em curto espaço de tempo, Wollmann praticou mais de um núcleo verbal do
art. 290 do CPM, atraindo a incidência do Princípio da Alternatividade.
Após ter recebido a droga, o réu guardou parte dela em seu armário e a outra no bolso do braço da
sua gandola, perfazendo mero desdobramento casual, e não dois fatos penais distintos.
O crime continuado implica a repetição de condutas ilícitas em condições semelhantes de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas não em um contexto único, o que não se verificou
nos atos de Wollmann.
Pelo exposto, o pleito ministerial, em relação à existência de crime continuado no agir de Wollmann,
não prospera.

3.1.2 Concurso de crimes - réu Venâncio

No tocante ao réu Venâncio, os fatos imputados na Denúncia (2º e 4º) não foram praticados em
contexto único.
Ao contrário, foram atos criminosos bem definidos, em contextos diferentes.
Conforme a Denúncia, o 2º fato reside no flagrante em revista pessoal portando substância
entorpecente (droga no bolso da calça). O 4º fato descreve a venda de drogas para o corréu.
Contudo, a hipótese de "venda" direta de drogas entre os corréus não ficou plenamente comprovada
nos autos.
O mais provável é que realmente tenha havido a entrega de encomenda de Venâncio para Wolmann,
após ter recebido dinheiro deste para adquirir drogas fora do quartel. A entrega no interior da OM
efetivamente ocorreu. Essa versão foi apresentada por ambos em Juízo.
Como as circunstâncias da conduta não foram esclarecidas por completo, o reconhecimento do crime
continuado resta prejudicado - art. 80 do CPM (exige, para a sua caracterização, a ocorrência de mais de
uma conduta nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras).
A hipótese da ocorrência de condutas desse corréu, as quais se amoldariam a 2 (dois) núcleos do art.
290 do CPM, em contextos diferentes (por exemplo, "fornecer/entregar" drogas para consumo somadas a
"trazer consigo"), encontraria abrigo, em tese, na definição de concurso material e não de crime continuado.
Apenas em tese, mediante duas ações, esse corréu teria praticado dois crimes, em contextos
diferentes, o que talvez atenderia à definição do concurso material.
No entanto, nos limites do pedido feito pelo MPM em suas Razões Recursais, não se pode julgar ultra
petita, até mesmo por respeito ao Princípio da Congruência entre a acusação e a prestação jurisdicional.
Trata-se do brocardo tantum devolutum quantum apellatum.
Por essa razão, não se admite o concurso de delitos, na forma de crime continuado, para o corréu
Venâncio. Conclui-se que as condutas típicas ocorreram em contexto único, na forma fixada na Sentença.

3.2 Da dosimetria da pena do réu Venâncio (primeira fase).

O MPM requereu a reforma da dosimetria da pena de Venâncio, por entender que houve
desproporcionalidade em relação às condutas praticadas.
No ponto, assiste razão ao MPM.
De fato, Venâncio adquiriu entorpecentes fora do quartel e trouxe a substância encomendada para o
meio militar, entregando-a ao corréu, companheiro de farda.
Ou seja, além de ter adquirido para si, fez adentrar aos muros castrenses substância ilícita destinada a
outro militar da OM, potencializando, sobremaneira, o perigo da extensão do dano.
Indubitavelmente, a conduta está revestida de gravidade diferenciada, merecendo exacerbação
proporcional e coerente com as circunstâncias.
Constata-se na Sentença que, embora a maior possibilidade de extensão do dano tenha sido
reconhecida, isso gerou apenas o acréscimo de 1/8 (um oitavo da pena base, ou um mês e meio). Somadas
às outras duas circunstâncias reconhecidas (gravidade do crime e modo de execução), a fração resultou em
3/8 (três oitavos) da pena base, perfazendo a adição de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
Esse adicional foi desproporcional em relação à conduta.
A extensão do perigo de dano, caracterizada por fazer adentrar aos muros do quartel - local onde
jovens militares servem a Pátria - substâncias entorpecentes (pouco importando se foi venda, fornecimento
ou entrega), merece, por si só, a fração de 2/8 (dois oitavos) acrescida à pena mínima, ou seja, 3 (três)
meses de reclusão.
Somando-se às outras duas circunstâncias mensuradas corretamente na Sentença, tem-se a pena-
base do réu Venâncio estabelecida em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Este será o patamar utilizado na nova e primeira fase da dosimetria da pena desse réu, feita adiante.
Assim, o argumento ministerial, nesse ponto, merece acolhida.

3.3 Da dosimetria da pena do réu Venâncio (agravante do motivo torpe).

O MPM pleiteia a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea a, do CPM (motivo
torpe). Segundo afirma, o objetivo seria manter o vício do corréu Wollmann.
Motivo torpe é aquele desprezível, que causa repugnância, asco, vergonhoso à demasia.
Contudo, a motivação do fornecimento do entorpecente ao corréu não restou clara nos autos.
Para que se reconheça tal agravante, é necessária a prova inequívoca de a torpeza ter sido a
norteadora da conduta.
No entanto, não foi esclarecido se houve remuneração extra paga pelo réu Wollmann para que o
corréu Venâncio buscasse o entorpecente. Pode ter sido mero favor entre os criminosos, ou, ainda, outra
motivação desconhecida. Ou seja, a motivação ficou obscura.
A torpeza não pode ser reconhecida como presumida, pois se trataria de ilação logicamente
insuficiente para gerar o reconhecimento dessa agravante.
Assim, rejeita-se o argumento e, em decorrência, afasta-se a pleiteada equivalência de agravantes e
de atenuantes do art. 75 do CPM mencionada pelo MPM.

3.4 Da dosimetria da pena do réu Venâncio (sursis).

O MPM requer a retirada do benefício do sursis da sanção aplicada ao réu Venâncio.
Isso porque, na sua visão exposta em conciso parágrafo de suas Razões Recursais, os requisitos
subjetivos do art. 84, inciso II, do CPM não estão presentes, embora reconheça a sua primariedade.
O argumento foi apresentado sem que fossem explicitados os fundamentos justificantes da retirada
do sursis, apenas sendo pleiteada, de modo genérico, a supressão do benefício.
Desse modo, a argumentação é insuficiente para tal intento.
Sendo primário, não há motivo para crer que o réu voltará a delinquir, a ponto de negar-lhe o sursis.
Embora a conduta tenha sido grave, a motivação, as circunstâncias e a conduta posterior não são
impeditivos para a concessão, no caso concreto.
Assim, refuta-se também esse ponto recursal do MPM.

3.5 Conclusão parcial do recurso do MPM.

Realizado o exame das Razões Recursais ministeriais, conclui-se que o Recurso merece provimento
parcial no tocante à revisão da primeira fase da dosimetria da pena somente para o réu Venâncio e, por
consequência, o recálculo de sua sanção final.

4. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO RÉU VENÂNCIO.

Na 1ª fase, conforme anteriormente detalhado, a análise do art. 69 do CPM enseja maior
exacerbação da pena-base em relação ao que foi feito na Sentença.
Partindo-se da pena mínima do art. 290 do CPM [1 (um) ano de reclusão], exacerbo-a em 4/8 (quatro
oitavos), sendo: 2/8 (dois oitavos) pela maior extensão do perigo de dano, 1/8 (um oitavo) pela gravidade do
crime e 1/8 (um oitavo) pelo modo de execução.
Em relação às duas últimas circunstâncias (maior extensão do perigo de dano e gravidade do crime),
os fundamentos e critérios da Sentença foram mantidos.
Assim, ao final da fase inicial, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Na 2ª fase, mantém-se a agravante (estar em serviço) e as atenuantes reconhecidas na Sentença
(menoridade e confissão), recalculando-se o seu quantum em face da nova pena-base estabelecida na fase
anterior.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:25:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d4a46
Mantendo-se o critério estabelecido na Sentença, que não foi objeto de questionamento específico
nas Razões Recursais da DPU, aplica-se a fração mínima de redução de 1/5 (um quinto), tornando a pena
provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu Bruno da Silva Venâncio em 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
Presentes os requisitos, mantenho o benefício do sursis e o regime inicial de cumprimento inicialmente
aberto, nas mesmas condições estabelecidas na Sentença.
Permanece com o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o entendimento mais recente do
STF.
Por fim, esclareço ao Plenário que a pena aplicada, no pouco que diferiu dos padrões usuais desta
Corte Superior, deveu-se à gravidade da interseção das condutas dos agentes, à negociação, à venda e à
entrega de drogas entorpecentes dentro das instalações do quartel.
Esse cenário delituoso evidenciou clara ofensa à preservação da ordem e da disciplina, beirando ao
absurdo de aproximar o ambiente castrense às atividades características das maléficas "bocas de fumo".
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação de
ambos os réus prolatada na Sentença, reformar tão somente a pena imposta ao ex-Sd Bruno da Silva
Venâncio, fixando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 290 do CPM, sustentando-se todos os demais aspectos do dispositivo da Decisão atacada. E
nego provimento ao Apelo da DPU.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000771-65.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: BRUNO DA SILVA VENÂNCIO, IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS: BRUNO DA SILVA VENÂNCIO, IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à reforma do Decisum a quo, porquanto neguei
provimento ao Apelo defensivo e mantive íntegra a condenação imposta aos ex-Soldados BRUNO DA SILVA
VENÂNCIO e IGOR DE OLIVEIRA WOLMANN - que os considerou como incursos no art. 290 do CPM, à pena de 1
(um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto -, nos termos da Sentença.
E, para constar, trago à baila a ratio decidendi.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Cuida-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 3ª Aud da 3ª CJM, que
condenou os ex-Soldados BRUNO DA SILVA VENÂNCIO e IGOR DE OLIVEIRA WOLMANN à pena de 1 (um) ano, 1
(um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, como incursos no art. 290 do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que os Apelantes, ex-Sds VENÂNCIO e WOLLMAN foram flagrados, no interior do 29º Batalhão
de Infantaria Blindado (29º BIB), em Santa Maria-RS, portando a substância entorpecente popularmente
conhecida como maconha. O entorpecente foi encontrado no fardamento de ambos os militares e no armário
do ex-Sd WOLLMAN. Registra-se, por oportuno, que os autos não apontam ter existido o consumo da droga
dentro do aquartelamento.
Nesse cenário, incontroversa a materialidade dos delitos imputados, amparada, dentre outros, nos seguintes
documentos do acervo:
Termo de Apreensão
1.
Termo de Apreensão (evento 1, doc. 2, fls. 21/26);
●
Laudos Preliminares de Constatação
1.
Laudo de Perícia Criminal Federal n° 309/2018, com massa bruta total de 3,69g, resultando positivo para o
●
TETRAHIDROCANNABINOL - THC (evento 1, doc. 3, fls. 1⁄2, do APF);
Laudo de Perícia Criminal Federal n° 310/2018, com massa bruta total de 1,02g, resultando positivo para o
●
TETRAHIDROCANNABINOL - THC (evento 1, doc. 3, fls. 3/4, do APF); e
Laudo de Perícia Criminal n° 311/2018, com massa bruta total de 0,24 centigramas, resultando positivo para o
●
TETRAHIDROCANNABINOL - THC (evento 1, doc. 3, fls. 44/45, do APF).
Laudos Periciais Definitivos
1.
Laudo n° 341/2018 - UTEC/DPF/SMA/RS, com massa de 3,30g, resultando das análises químicas positivo para
●
Cannabis sativa Linneu (evento 83, doc. 3, da APM);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
Laudo n° 342/2018 - UTEC/DPF/SMA/RS, com massa de 0,89g, resultando das análises químicas positivo para
●
Cannabis sativa Linneu (evento 83, doc. 4, da APM); e
Laudo n° 342/2018 - UTEC/DPF/SMA/RS, com massa de 0,11g, resultando das análises químicas positivo para
●
Cannabis sativa Linneu (evento 83, doc. 5, da APM).
Desse modo, por estar evidenciada a materialidade delitiva, passo à análise pormenorizada das condutas dos
denunciados e dos respectivos Apelos.
1. Recurso do Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Parquet Miliciem sustentou, in verbis:
"(...) a sentença ora recorrida entendeu que os Fatos descritos no 1° e 3° FATOS, imputados ao
recorrido Igor de Oliveira Wollmann, assim como os fatos descritos no 2° e 4° FATOS, imputado
ao apelado Bruno da Silva Venâncio configuram um crime único.
(...). Todavia, tal entendimento não merece guarida.
(...), no caso em análise, restou claramente demonstrado que a apreensão da droga,
notadamente, ocorreu em oportunidades diversas, o que, sem sombra de dúvidas, revela
realidades distintas a serem beneficiadas pela ficção do crime continuado, mas não a serem
consideradas como único crime em prática.
(...).
Sendo assim, restando amplamente demonstrada pelos elementos coligidos aos autos, a
prática das condutas descritas no 1° Fato (guardar) e no 3° Fato (ter em depósito) pelo apelado
Igor de Oliveira Wollmann, sua condenação como incurso no art. 290, caput, c/c o § 1°, inciso II,
e na forma do art. 80, ambos do Código Penal é medida imperativa!
Do mesmo modo, considerando que as condutas descritas no 2° Fato (guardar ou trazer
consigo) e 4º Fato (vender) pelo recorrido Bruno da Silva Venâncio encontram-se em total
consonância com as provas produzidas nos autos, sua condenação como incurso no art. 290,
caput, c/c o § 1°, inciso II, na forma do artigo 80, ambos do Código Penal Militar, é medida que
se impõe!
(...).
Por fim, importa referir que o apelado Bruno Venâncio fez jus ao benefício da suspensão
condicional da pena, o que não se mostra adequado, diante das circunstâncias do crime. Por
ser uma exceção ao efetivo cumprimento da pena, e a despeito de ser primário tecnicamente,
o requisito subjetivo para a concessão do sursis, estabelecido no art. 84, inciso II, do CPM, não
restou preenchido pelo apelado. (...)."
O Apelo não merece provimento.
Quanto ao ex-Sd IGOR DE OLIVEIRA WOLLMANN, a quem foram imputados o 1° e 3° fatos, a própria Denúncia
esclarece que houve uma busca prévia realizada pelos sargentos, in litteris:
"Em atenção à ordem, o 3º Sargento Bruno Lazzarotto Martins e o 3º Sargento Daisson Barrozo
de Moraes deslocaram-se até o alojamento dos soldados, ocasião em que, após avistarem o Sd.
Wollmann no box do banheiro, o conduziram até o seu armário e iniciaram a revista em
seus pertences pessoais, encontrando dentro do bolso do braço da gandola desse militar,
um saco plástico, contendo 3 (três) "buchas", com massa total bruta de 3,69g (três gramas e
sessenta e nove centigramas) de substância aparentemente ilícita, de cor esverdeada, que
aparentava ser "maconha", conforme Termo de Apreensão (evento 1- documento 2, fls.
21-22)". (Grifou-se.)
Como se vê, a substância encontrada, logo a após a revista, pelo ex-Sd Ex Henrique Schmidt, conforme indica
a Acusatória (3° fato), adveio do armário utilizado pelo ex-Sd WOLLMANN que, aparentemente, não chegou a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
ser revistado pelos sargentos ou o foi de maneira incompleta. Vide:
"(...) o Sd. Henrique Schmidt o procurou com o fim de noticiar que encontrou no interior do
armário, que dividia com o Sd. Wollmann para guardar materiais militares, 1 (um) pote de
fermento Royal com "guimba" de "maconha"." (Grifou-se.)
Ora, tudo leva a crer que houve uma revista incompleta ou insuficiente por parte dos sargentos responsáveis
pela abordagem, visto que, no primeiro momento, encontraram apenas a substância que estava no fardamento
do acusado e "deixaram passar" o resquício de substância que estava em seu armário (0,24 - vinte e quatro
centigramas). No entanto, tal equívoco da busca jamais pode servir como argumento para o desdobramento de
condutas com o fito de se imputar ao sujeito ativo o concurso de crimes.
O cenário denota existir, tão somente, um contexto fático, ainda mais quando decorrido curto interregno
temporal, ou seja, de mais ou menos 1h30min entre a revista dos sargentos e o "achado" do resquício de
entorpecente pelo ex-Sd Ex Henrique Schmidt. Consigne-se, inclusive, que o réu já estava detido, em virtude
da droga descoberta em seu fardamento.
Nesse sentido, perfeita a Sentença hostilizada quando fundamenta que:
"(...) o cometimento de uma ou mais condutas previstas no mesmo tipo penal, se no
mesmo contexto fático, não implica na configuração de infrações, mas sim de crime
único.
Com efeito, as condutas imputadas ao acusado WOLLMANN, "guardar" e "ter em depósito",
assim como as condutas imputadas ao réu VENÂNCIO de "trazer consigo" e "vender"
substância entorpecente ocorreram dentro do mesmo contexto fático - no mesmo local, com
espaço de tempo diminuto e sendo uma conduta desdobramento da outra (...)." (Grifou-se.)
Dito isso, entendo que a possível falha realizada na revista do armário, que deixou de encontrar a substância
na primeira oportunidade, não deve ser atribuída como fato autônomo em prejuízo do agente.
Destarte, não merece guarida a pretensão ministerial em que pleiteia a tipificação da conduta do réu com
fundamento no art. 290, caput, c/c o § 1°, inciso II, e art. 80, ambos do Código Penal Militar.
Por sua vez, quanto ao ex-Sd BRUNO DA SILVA VENÂNCIO, a quem foram imputados o 2° e 4° fatos, melhor
sorte não assiste à Acusação.
A instrução processual não demonstrou nenhum tipo de benefício obtido pelo ex-Sd VENÂNCIO com a suposta
"venda" do entorpecente, pelo contrário, as provas demonstraram que o agente agiu como uma espécie de
"mula" entre o traficante e o interessado ex-Sd WOLLMANN, conforme se depreende do depoimento deste
militar (APF, fl. 15). Vide:
"(...) que recentemente começou a utilizar entorpecentes em festas por más influências. Sem
querer se envolver na compra direta, no dia 1° de outubro de 2018 entregou a
quantia de R$70,00 (setenta reais) ao Soldado Venâncio e pediu para que comprasse
"pó" e "maconha", pois ele havia dito que conseguia durante uma conversa informal no dia
30 de setembro de 2018. (...)." (Grifou-se.)
Como se vê, a compra da substância, pelo sujeito ativo, foi realizada de terceiro (verdadeiro traficante) por
solicitação do próprio ex-Sd WOLLMANN, uma vez que ele não desejava se envolver diretamente na aquisição.
Deve restar, igualmente, esclarecido que a única materialidade delitiva in specie refere-se à substância
conhecida como maconha. A menção realizada à suposta compra de "pó" (cocaína) não foi corroborada pelos
demais elementos coligidos aos autos.
Sabe-se que as leis pátrias não trazem o conceito legal de quem deve ser considerado traficante, mas existem
alguns parâmetros de distinção que não devem ser ignorados pelo julgador. In casu, tem-se aqui nitidamente a
situação de compra conjunta realizada por usuários finais que objetivavam o consumo da droga.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgados, tem criticado a banalização da imputação da condição de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
traficante a agentes como o ex-Sd VENÂNCIO, que, atendendo ao pedido do coautor, se limitou a comprar a
droga. Todavia, sem intuito de traficar ou de auferir lucro para si.
Leia-se:
"EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). AUSÊNCIA DE PROVA DA
TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA
PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A Lei n.
11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e
a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática
na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo,
a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é
traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de
consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo
próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins
medicinais. 5. A atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro e o
fato de o Brasil possuir, hoje, a terceira maior população carcerária do mundo - segundo o
Centro Internacional de Estudos Prisionais - ICPS (International Centre for Prision Studies) -
recomendam não desconsiderar as ponderações feitas neste caso concreto de que
efetivamente é temerária, também sob essa perspectiva, a condenação do acusado pelo
crime de tráfico de drogas. (...)." (STJ. Sexta Turma. REsp n° 1769822/PA. Relator: Min. Rogério
Schietti Cruz. Julgamento: 27/11/2018. DJe: 13/12/2018.) (Grifou-se.)
Destarte, não me soa factível a ilação de traficância realizada pelo Parquet Milicien, porquanto a situação do
ex-Sd VENÂNCIO não se difere da do outro coautor. A reduzida quantidade de material apreendido, o baixo
valor envolvido na transação e as declarações colhidas nos autos só reforçam o intuito de consumo por parte
de ambos os agentes.
Por conseguinte, não merece guarida a pretensão ministerial em que pleiteia a tipificação da conduta do réu
com fundamento no art. 290, caput, c/c o § 1°, inciso II, e art. 80, ambos do Código Penal Militar.
2. Recurso da Defesa
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União sustentou, in litteris:
"(...) 2.1 Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade
ínfima da droga
(...). A mínima quantidade da substância vegetal em questão evidencia a absoluta
impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da
hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a
ocorrência de crime impossível.
(...).
2.2 Do bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de lesão
(...). Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por finalidade também
tutelar a hierarquia e disciplina das Forças Armadas, o que seria feito de forma indireta e
mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais bens jurídicos não
pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a tais valores. Dito
de outro modo, ainda que se entenda que o crime do art. 290 do Código Penal Militar pretenda
proteger, também, tais bens jurídicos, não se pode afastar, de plano, a possibilidade de que em
determinado caso concreto não tenha ocorrido efetiva lesão a tais valores.
(...).
2.3 Da absolvição do réu com base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
(...) Não há como ignorar a quantidade absolutamente ínfima da substância, incapaz de
ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, justamente em face da sua insignificância.
Portanto, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da insignificância, a
absolvição é medida que se impõe (...).
2.4 Da crueldade da pena e do princípio da dignidade da pessoa humana
(...). Observando-se o preâmbulo da Nova Lei de Drogas fica ainda mais evidente o caráter
cruel da pena aplicada no âmbito castrense. O novo diploma, aplicado para os civis, prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas.
(...).
As circunstâncias adjacentes ao caso concreto expostas acima não podem ser consideradas,
sob risco de se igualar condutas como a do acusado, com reduzido grau de reprovabilidade a
condutas de verdadeiros traficantes que atuam no ambiente castrense, os quais efetivamente
devem ser punidos na forma da lei.
(...).
2.5 Do perfil dos acusados pelo crime da posse de drogas para consumo pessoal nas Forças
Armadas e da consequente inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções da
ONU
(...) devem ser observadas as Convenções da ONU sobre Drogas, que tratem de Direitos
Humanos, a partir da ótica do Controle de Convencionalidade. Desse modo, o art. 290 do CPM
entra em conflito com as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988).
Isso ocorre porque tais Convenções pressupõem a limitação ao uso de drogas a fim de proteger
as pessoas mais vulneráveis das consequências que decorrem, especialmente, no que se
refere à saúde. Dentre as previsões, há o art. 14, § 4° da Convenção das Nações Unidas Contra
o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, a partir da Convenção de Viena
(1988), que determina que "as partes adotarão as medidas apropriadas para eliminar ou
reduzir a procura ilícita por entorpecentes e por substâncias psicotrópicas, com vistas a reduzir
o sofrimento humano e eliminar os incentivos financeiros ao tráfico ilícito".
(...).
2.6 Da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto
(...) Foi demonstrado nos autos que o acusado Bruno Venâncio não vendeu a substância,
tampouco ofereceu, mas atendeu a um pedido de Igor Wollmann, que a utilizaria para consumo
próprio, em razão da maior facilidade de acesso daquele. Além disso, a todo momento ambos
colaboraram com a investigação e com a acusação.
Ora, consoante o laudo pericial toxicológico, foi constatado que a quantidade em massa líquida
atingida pelo material ilícito foi de aproximadamente 3,30g (fato 01), 0,89g (fato 02) e 0,11g
de maconha (fato 03), o que indica claramente que a droga serviria potencialmente apenas
para o consumo de forma esporádica.
(...).
2.7 Da reclassificação do delito. Da proporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290. Do direito comparado
Cumpre assinalar que o nosso Código Penal Militar, em seu art. 290, comina a mesma pena
para os crimes de posse e tráfico de substância entorpecente (reclusão, até cinco anos). As
críticas propaladas acerca dessa tipificação aglutinativa são de notório conhecimento no meio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
jurídico, uma vez que o dispositivo parte de uma situação legislativa desproporcional e a tarefa
de materializar os preceitos de igualdade fica exclusivamente a cargo do juiz, sem poder,
contudo, aplicar pena abaixo de um ano de reclusão, ainda que se trate de mero usuário
eventual de droga.
(...).
Assim, em respeito à adequação dos alcances e teores dos artigos 290, 202 e 291, parágrafo
único, inciso I, do Código Penal Militar, e, especialmente, em atendimento aos artigos 1°, III, 5°,
incisos XLVII, e, e LIV, da Constituição Federal, além do artigo 5°, 2, da CADH, torna-se
necessário reformar o decreto condenatório e proceder à reclassificação do delito, ante a
desproporcionalidade do preceito secundário disposto no artigo 290 do CPM, devendo ser
tomado como patamar devido os limites mínimos e máximos dispostos nos artigos 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar.
2.8 Da atipicidade penal e da aplicação de medida administrativa militar
Conforme exposto anteriormente, se pode concluir que o direito penal deve orientar-se a partir
das balizas consolidadas pelo Princípio da Intervenção Mínima, na medida em que se configura
enquanto ultima ratio. Todavia, condutas evidentemente insignificantes de posse de drogas,
como a exposta no caso em tela, possuem o mesmo tipo penal que o tráfico de drogas, na
contrapartida da Lei n° 11.343/06, a qual estabelece uma política criminal de maior rigor ao
tráfico de drogas e despenaliza o usuário.
(...).
Portanto, o fato de o acusado eventualmente estar licenciado não obstaria a atipicidade penal
de sua conduta, sob a qual deveria ter incidido anteriormente medida administrativa
disciplinar, ao passo em que o direito penal deve reger-se pelo princípio da intervenção
mínima. (...)."
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece provimento.
As condutas perpetradas pelos réus são típicas e antijurídicas, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto
no caput do art. 290 do Código Penal Militar. A autoria delitiva dos agentes restou comprovada com
fundamento na prova testemunhal colhida durante a instrução processual.
Observo ser íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido fora catalogado no Termo de
Apreensão e enviado para análise pericial em instituição pública preparada para a realização de tais exames.
Portanto, há materialidade delitiva e robustez do acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis.
As testemunhas de acusação, 3° Sgt Ex Henrique Marques, 2° Ten Ex Rafael Mateus Furlan e 3° Sgt Ex Daisson
Barroso de Moraes, presentes, por ocasião da revista nos militares ex-Sd WOLLMANN e ex-Sd VENÂNCIO,
confirmaram a dinâmica dos fatos envoltos na descoberta dos entorpecentes.
Outrossim, após desconversa inicial, os agentes assumiram a propriedade da droga e confessaram o agir
delituoso. Não havendo, pois, espaços para dúvidas quanto à autoria delitiva. O elemento subjetivo restou
evidente na vontade, livre e consciente, dos acusados em trazer consigo substância para dentro da
Organização Militar, sendo dispensável a eventual utilização da substância no interior do aquartelamento.
Não bastasse isso, os comportamentos externados pelos apelantes são altamente reprováveis, pois, dos
militares exige-se retidão nas atitudes pela responsabilidade que carregam ao compor as fileiras das Forças
Armadas, bem como por incumbir-lhes a missão de zelar pela ética militar, nos termos do que estabelece o art.
28 do Estatuto dos Militares.
A antijuricidade da conduta está comprovada pela inexistência de causas justificantes. E a culpabilidade é
cristalina à míngua, nos autos, de elementos que a exclua.
Dito isso, passo à análise das teses defensivas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
Crime impossível
A Defesa argumentou existir crime impossível na conduta sub examine, pela quantidade diminuta dos
entorpecentes encontrados, segundo os laudos periciais definitivos: 3,30g (três gramas e trinta centigramas);
0,89g (oitenta e nove centigramas); e 0,11g (onze centigramas), todas de maconha.
Sustentou que os bens jurídicos tutelados pelo Estado, quais sejam, a saúde pública e os pilares da hierarquia
e da disciplina não restaram vulnerados, e requereu a absolvição do sujeito ativo com fulcro no art. 439, alínea
"b", do CPPM, por não constituir o fato infração penal, excluindo assim a ilicitude.
É inviável considerar as condutas crime impossível.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis[1]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em
lugar sob administração militar. O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290,
ou mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui,
não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial
da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de entorpecentes nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua
jurisprudência do STF:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das
Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da
caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina
mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios
e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia
ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
"relações de intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina
ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na
Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem
denegada." (HC nº. 107688, Relator: Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de
19/12/2011)". (Grifou-se.)
Acerca da não incidência de crime impossível, cito recentes precedentes do STM: Apelação n° 7000028-
55.2020.7.00.0000, DJe 10/6/2020; Apelação nº 7001410-20.2019.7.00.0000, DJe 6/8/2020; Apelação n°

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
7001325-34.2019.7.00.0000, todos de relatoria do Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Ausência de perigo efetivo de lesão
No tocante à ausência de perigo efetivo de lesão e de inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato e de aplicação do princípio da insignificância, desacolho, por igual, a tese defensiva. É cristalino que a
conduta perpetrada pelos agentes ofende a ordem jurídica.
Cito julgado sobre a matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TIPICIDADE. AUSÊNCIA
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DO THC.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. 1. O crime de posse de
entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. 2. A
tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se
contrapõe à ordem constitucional em vigor. 3. O fato de a quantidade de
substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, é irrelevante ao caso,
especialmente quando se leva em consideração que o Princípio da Insignificância
não se aplica ao delito em questão. 4. Comprovadas a materialidade, a autoria e a
culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM. 5.
Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime. (Grifou-se.) (Apelação nº
7001329-71.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento:
4/6/2020. DJe: 24/6/2020).
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova, bastando a probabilidade do dano, sendo ele
presumido pelo legislador. Fatidicamente, a conduta foi cometida em instituição sob a administração militar,
afrontando os ditames dos princípios basilares que a sustenta, a saber: a hierarquia e a disciplina. Logo, não há
que falar em saúde pública como bem jurídico tutelado mais importante.
Princípios da insignificância e da proporcionalidade
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao princípio da insignificância em crimes de
entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou também, expressamente, a aplicação da Lei nº.
11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado pela
Ministra Ellen Gracie. (Data de julgamento: 11/11/2010.)
A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci[2]:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a benignidade
idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao referido art. 28. (...) os
princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do tratamento dado ao
traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando
as elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma
militar encontra amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não havendo
ofensa a qualquer comando constitucional.".
Nesse norte, resta descabida a alegação defensiva de excesso de rigor do art. 290 do CPM, ao sustentar que
esta Corte Castrense, em homenagem à proporcionalidade e à insignificância, deveria absolver os acusados.
Malgrado, em excepcionalíssimas situações e em crimes outros, seja admissível a utilização de tal artifício
jurídico para se evitar condenações injustas, certamente esse não é o caso dos delitos de tráfico, posse ou uso
de entorpecentes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
Aliás, discussões que pretendem rever os patamares fixados pelo legislador são muito mais afetas às Casas
Legislativas do que aos Pretórios.
À vista disso, a ampla margem inserta no preceito secundário do art. 290 do CPM, que pode ir de 1 (um) até 5
(cinco) anos de reclusão, permite ao Órgão judicante realizar a dosimetria em consonância com a
reprovabilidade da conduta perquirida.
In casu, tem-se que os apelantes foram surpreendidos na posse de substância entorpecente e sancionados
muito próximos ao patamar mínimo do art. 290 do CPM, isto é, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de
reclusão com jus ao sursis da pena. Logo, não se vislumbra qualquer ofensa à proporcionalidade.
Crueldade da pena e dignidade da pessoa humana
A sustentação realizada pela Defesa no sentido de que a pena imposta aos acusados viola a dignidade da
pessoa humana e se reveste de crueldade deve ser fortemente rechaçada, visto que, in casu, tem-se pena
legitimamente aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça, segundo os parâmetros definidos pelo legislador
e com justa modicidade no quantum da reprimenda fixada.
Este Tribunal Castrense construiu pacífica jurisprudência apta a afastar o mencionado argumento defensivo, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA PENA APLICADA.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. (...). RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...). O conceito doutrinário de
pena cruel não se enquadra nos argumentos defensivos e tampouco diz respeito à
reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM. Considerar como cruel uma penalidade
que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja individualização é levada a
efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo réu, é, além do
desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no
âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas. (...). Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000028-55.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 28/5/2020. DJe: 10/6/2020.)
(Grifou-se.)
Como visto, as respectivas penas estão dentro dos parâmetros legais de regência do art. 290 do CPM, o que
demonstra a inexistência de quaisquer indícios de crueldade ou de afronta à dignidade humana, no caso
vertente.
Inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às convenções da ONU
No tocante à arguição da inconvencionalidade do art. 290 do CPM ante às Convenções de Viena e de Nova
Iorque, há muito vem sendo ela rechaçada nesta Corte.
Embora compartilhe com a preocupação acerca da delinquência juvenil, seus efeitos negativos, e das
vulnerabilidades a que os jovens são submetidos, antevejo que a conduta ora perpetrada condiz com as
elementares do tipo penal sub judice.
À toda evidência, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, inegável que ele, ao alimentar o
vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e as suas consequências nefastas.
Em que pese ambas as Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao traficante de
drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
O art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, não traz restrições acerca da proibição da
criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão a propósito da discricionariedade
legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos delitos, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/09/2021 01:01:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 206b90e327
"2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento
jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de
acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou o cultivo intencionais
de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na
Convenção de 1961, em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971."
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento [3] supramencionado faculta aos signatários da
Convenção de Viena, seja como substituição seja como complemento à sanção penal imposta, a proposição de
medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado portando drogas.
Destaco, outrossim, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente, aos países signatários, a
liberalidade de adotar medidas "(...) mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a
seu juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o tráfico ilícito".
Nesse jaez, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Alfim, com o intuito de acesso à instância suprema, a DPU postulou o prequestionamento, pedindo que a
matéria seja expressamente debatida, sob a ótica da violação aos art. 1°, inciso III, e 5°, caput, incisos XLVI,
"d"; XLVII, "e"; LIV; e LV, todos da Constituição Federal.
O pedido foi feito de forma genérica, não estando fundado de modo adequado, pelas questões especificas e
fáticas arguidas, ensejadoras da suposta violação da regra magna.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pleitos desse jaez, no sentido de serem
fundamentados pelas questões específicas e fáticas ensejadoras da violação da norma constitucional, não
bastando, somente, a sua menção genérica, inviabilizando-se, com isso, a via do recurso extraordinário.
A Sentença exarada em primeiro grau observou os preceitos legais estatuídos nas leis substantiva e adjetiva
castrenses, consoante o princípio da especialidade das normas, bem como sua recepção pela CF/88.
Isso posto, voto pelo conhecimento dos Apelos e nego provimento aos Recursos do MPM e da DPU, com o fito
de manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá,
2007, p. 633.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013. p. 389.
[3] Art. 3º, Parágrafo 4º - d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de condenação ou
de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo, seja como complemento
dessa condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de tratamento, educação,
acompanhamento posterior, reabilitação ou reintegração social do delinquente.